Tribunal: TJDFT
Processo: 0703471-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703471-93.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA GOMES DA SILVA FREIRES DO NASCIMENTO, C. D. F. D. N. REPRESENTANTE: DANIELA GOMES DA SILVA FREIRES DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intimem-se as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca do pleito de cassação da r. sentença por cerceamento de defesa, deduzido pela d. Procuradoria de Justiça no parecer coligido aos autos (ID 16070184). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator